Tribunal: CARF
Processo: 10540.000169/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.000169/2010-96
ACÓRDÃO
3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TYRESOLES DE CONQUISTA S/A REFORMADORA DE PNEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/02/2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
É de cinco anos o prazo para se pleitear restituição ou compensação com a
utilização de créditos decorrentes de ação judicial, contados da data do
trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução judicial.
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação
judicial e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito
administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
2

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de processo formalizado a partir do Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado protocolado pela
Tyresoles de Conquista S/A Reformadora de Pneus (doravante, Tyresoles) em
19/02/2010, pleiteando crédito de PIS dos períodos de apuração 10/1990 a
10/1995, no valor total de R$ 279.264,84 (fls. 2 a 5).
O crédito em questão tem origem no Mandado de Segurança no 2000.28519-1
(2000.33.00.028519-1) impetrado perante a 4a Vara da Justiça Federal na Bahia,
com trânsito em julgado em 21/02/2005 (fl. 83) e que resultou na seguinte
sentença (fls. 48/61 - transcreve-se trecho):
Ante o exposto, concedo, em parte, a segurança, assegurando o direito da
impetrante a compensar os valores recolhidos a maior, relativos ao PIS, com base
nos Decretos-Leis n°s. 2.445/88 e 2.449/88, observada a prescrição quinquenal.
Declaro que a apuração do montante devido deve ser feita de acordo com a LC
07/70, devendo obedecer à aplicação da alíquota de 0,75% sobre o faturamento
do sexto mês anterior ao fato gerador, corrigindo-se monetariamente a base de
cálculo.
A Interessada, através de Recurso Especial no STJ, obteve a seguinte decisão (fls.
80 a 82 – reproduz-se trecho – destaque nosso):
Quanto à correção monetária da base de cálculo, vinha entendendo pele
viabilidade de tal atualização. Não obstante, depois de melhor refletir sobre a
matéria, acompanho o entendimento da Primeira Seção de Direito Público deste
Tribunal, no sentido da impossibilidade de tal incidência. Assim o faço, em
observância ao princípio da legalidade, porquanto não existe qualquer previsão
legal para a aplicação de correção monetária na base de cálculo do tributo.
Após o Pedido de Habilitação, sobreveio o Despacho Decisório da DRF/Vitória da
Conquista/BA emitido em 20/08/2010 (fls. 86/88), que apresentou a seguinte
decisão:
Face o parecer supra, o qual aprovo e passa a fazer parte integrante deste
despacho, e tendo em vista a previsão do art. 235, do Anexo da Portaria MF n.°
125/2009 (Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal), c/c o § 4.° do art.
71 da Instrução Normativa RFB n.° 900/2010, e face aos demais comandos
normativos mencionados, DEFIRO o Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, apresentado à fl. 01.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
3
À SARAC para • Informação na base do aplicativo CDPERDCOMP, os seguintes
dados:
• Ciência ao contribuinte, comunicando-lhe encontrar-se APTO a utilizar, por meio
do Programa PER/DCOMP, o crédito reconhecido nos autos do Mandado de
Segurança n.° 2000.33.00.028519-1.
[...]
Em 23/03/2011, a Interessada protocolou Requerimento (fls. 90 a 93) no qual
informa que tentou “sem lograr êxito, formular perante a Receita Federal do
Brasil pedido de restituição, gerado a partir do programa PERDCOMP”, pois
aparece a seguinte “mensagem gerada pelo programa:” Ação Judicial apresenta
data de trânsito em Julgado com mais de cinco anos com relação à data de criação
(Artigo 168 do CTN). A gravação do arquivo para entrega à RFB somente ocorrerá
se este documento for Retificador.
Diante do impedimento acima relatado, a Interessada alega em seu Requerimento
de 23/03/2011, em síntese, (i) que o processo de restituição foi formalizado
dentro do quinquênio legal; (ii) que não pode ser prejudicada de exercer seu
direito devido a falha do próprio programa da RFB; e (iii) que, portanto, requer a
utilização excepcional do formulário Pedido de Restituição, constante do anexo I
da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Na mesma data do supracitado requerimento, a Tyresoles apresentou seu Pedido
de Restituição através do formulário do Anexo I à IN RFB no 900/2008, pleiteando
o valor atualizado de R$ 288.783,97 (fl. 93).
Em resposta ao Requerimento acima, a DRF de origem emitiu o Despacho no
05/2011, de 11/04/2011 (fls. 97 e 98), que constatou “a extinção do crédito
tributário pela prescrição dos mesmo (CTN, 156, V)” e no qual pode-se ler o
trecho final abaixo:
[...]
In casu, a decisão judicial que reconheceu o direito de compensação transitou em
julgado em 21/02/2005, tendo o contribuinte efetuado pedido de habilitação de
crédito, em 19/02/2010 (sexta-feira) quando restavam apenas 2 dias para a
prescrição. Houve deferimento do pedido.
Ocorre que o deferimento de pedido de habilitação de crédito não implica no
deferimento de eventual pedido de restituição, nem alteração, por suspensão ou
interrupção, do prazo prescricional quinquenal do título judicial (IN SRF 900/2008,
art. 71, § 6o). Ainda, tendo o dia 19/02/2010 sido uma sexta-feira, mesmo que o
deferimento do pedido de habilitação de crédito se desse no primeiro dia útil
subsequente, restaria transcorrido in albis o prazo legal. Logo, a inércia do
contribuinte acabou por provocar a perda da pretensão.
Cientificada do Despacho no 05/2011 em 26/04/2011 (fl. 99), a Interessada
protocolou Manifestação de Inconformidade em 24/05/2011 (fls. 101 a 106) na
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
4
qual, em resumo e entre outras coisas, defende-se alegando que (destaques do
original):  “...a empresa contr
ibuinte exercitou sua pretensão dentro do qüinqüênio legal”;  “Como e
prejuízos para a contribuinte”;  “...conforme estatui o art. 4° do Decreto n. 20.910
formalização do pedido de habilitação do crédito de titularidade do contribuinte não corre
exercitado dentro do qüinqüênio legal, à luz do procedimento obrigatoriamente
imposto pela própria Fazenda Nacional (formalização inicial do pedido de
habilitação do crédito de titularidade da empresa contribuinte, em 19/02/2010), e
que a fluência do lapso prescricional foi suspensa por conta de incidência do art.
4o do Decreto n. 20.910/1932, não há que se falar em perda da pretensão de
restituição do indébito tributário pela ocorrência da prescrição.” Na conclusão de
sua defesa, a Tyresoles pede para “deferir integralmente a restituição pleiteada
por meio do formulário impresso ‘Pedido de Restituição’, constante do anexo I da
Instrução Normativa RFB n. 900/2008.” Após a juntada aos autos da peça de
defesa acima, a DRF de origem identificou a existência de mandado de segurança
impetrado pela Contribuinte em tela contendo a “mesma relação jurídica de
direito material”, o que resultou na emissão, em 03/06/2011, do Despacho no
13/2011 (fl. 113) negando o seguimento da Manifestação de Inconformidade, e
do qual transcrevemos os seguintes parágrafos, a título de exemplo:
[...]
Paralelamente ao questionamento pela via administrativa, o interessado impetrou
o mandado de segurança de autos 117-13.2011.4.01.3307, pelo qual se
insubordina quanto à mesma relação jurídica de direito material. Há
concomitância entre o objeto da discussão administrativa e da lide judicial.
Segundo o princípio da unidade da jurisdição, havendo concomitância entre
objeto de discussão administrativa e de lide judicial, tendo ambos origem em uma
mesma relação jurídica de direito material, torna-se despicienda a defesa na via
administrativa, uma vez que esta se subjuga ao versado naqueloutra, em face da
preponderância do mérito pronunciado na instância judicial. Há renúncia tácita
pelo processo administrativo, pois a continuidade do debate administrativa é
incompatível com a opção pela ação judicial (preclusão lógica).
Isso posto, nego seguimento à Manifestação de Inconformidade de fls. 98 e
seguintes.
Na sequência do Despacho no 13/2011, a DRF de Vitória da Conquista decidiu
rever aquela decisão através do Despacho no 19/2011, de 26/08/2011 (fl. 115),
encaminhando os presentes autos para julgamento administrativo. Veja-se os
seguintes trechos deste último despacho:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
5
[...]
Paralelamente ao questionamento pela via administrativa, o interessado impetrou
o mandado de segurança de autos 117-13.2011.4.01.3307, pelo qual esta
Delegacia suscitou a prescrição dos créditos nas informações prestadas em
cumprimento ao artigo 7o da Lei n° 12.016/2009. Constituindo, a perda da
pretensão, mérito do citado writ, negamos seguimento à Manifestação de
Inconformidade, por concomitância de vias judicial e administrativa, em
03/07/2011 (fls. 110).
No entanto, em atenção ao principio da autotutela, poder-dever de a própria
Administração exercer o controle de seus atos, este órgão, de ofício, decide por
rever a negativa de seguimento de fls. 110, e determinar o encaminhamento dos
presentes autos à DRJ/SDR/BA para julgamento, em atenção ao art. 66 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
A Tyresoles tomou ciência dos Despachos nos 13/2011 e 19/2011 em 17/06/2011
e 05/09/2011, respectivamente (fls. 114 e 116), e não se manifestou a respeito.
Dessa forma, o processo em questão foi encaminhado para análise deste julgador,
sendo que, de início, constatou-se a ausência da data de ciência do Despacho
Decisório da DRF/Vitória da Conquista/BA, emitido em 20/08/2010 (fls. 86/88),
despacho esse referente ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado que inicia o presente caso, cuja data de
ciência é necessária na definição do prazo prescricional para exercício do direito
sob litígio.
Diante do fato acima, emitimos o Despacho de Diligência no 63, de 02/06/2017
(fls. 119/120), para que fosse verificada a mencionada data. Segue, para ilustrar,
trecho final deste Despacho:
Assim, para definição do prazo prescricional para exercício do direito em tela,
entendemos que se faz necessário verificar a data de ciência do Despacho
Decisório da DRF/Vitória da Conquista emitido em 20/08/2010 (fls. 86/88), pois
este dado não consta no presente processo.
Portanto, entendemos que é prudente que a Delegacia de origem verifique a data
de ciência do Despacho Decisório de fls. 86/88, juntando aos autos a
documentação hábil a comprovar a regular intimação.
Em atendimento ao Despacho de Diligência, a Delegacia de origem emitiu o
Despacho de fls. 123 e 124, no qual consta que o AR solicitado não foi localizado.
Por outro lado, a data de ciência em questão pôde ser definida através do
reconhecimento feito pela própria Contribuinte, conforme se depreende do
seguinte trecho do Despacho de resposta:
Inobstante, a ausência de AR, o próprio contribuinte reconhece às fls. 90, que foi
cientificado do despacho deferindo a habilitação, conforme transcrito abaixo:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
6
“Posteriormente, em 27/08/2010, a empresa contribuinte foi intimada para tomar
ciência do despacho que deferiu o seu pedido de habilitação, o que possibilitou a
utilização do crédito reconhecido na supra citada decisão judicial.” Dessa forma, a
DRF/Vitória da Conquista/BA apresentou, entre outras, as seguintes conclusões
no supracitado Despacho de atendimento à diligência:
CONCLUSÕES 1. Trânsito em julgado em 21 de fevereiro de 2005.
2. O pedido de habilitação de crédito foi solicitado em 17 de fevereiro de 2010 (fl
02)3. Em 27/08/2010, a empresa contribuinte foi intimada para tomar ciência do
despacho (fl. 90)4. Em 11 de abril de 2011, o interessado tentou formular perante
a Receita Federal do Brasil pedido de restituição, gerado a partir do programa
PER/DCOMP, sem lograr êxito, devido o decurso de prazo. (fls. 97).
Ante os fatos e a legislação citada acima, CONCLUI-SE que o inobstante ausência
de AR, tal falha está sanada pela admissão do sujeito passivo que foi intimida em
27/08/2010.(fls. 90)
[...]
Realizada a diligência, os autos retornaram a esta DRJ sem nova ciência da
Contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. REQUISITO PRÉVIO.
Data do fato gerador: 21/02/2005
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento, nem
representa concordância com o valor declarado, mas, tão somente, destina-se a
verificar requisitos prévios de admissibilidade para permitir a recepção do
PER/DCOMP pela RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/02/2005
CRÉDITO JUDICIAL. PER/DCOMP. PRAZO. PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO.
O pedido de restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação referente
a crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado deverá ser
apresentado no prazo de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado da
decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial, ficando
suspenso este prazo no período compreendido entre o protocolo do pedido de
habilitação do crédito e a ciência do seu deferimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/02/2005
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
7
AÇÃO
JUDICIAL.
MATÉRIA
CONCOMITANTE.
EFEITOS
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário implica
renúncia ou desistência à via administrativa quanto ao mesmo objeto.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, Inexistência de renúncia à esfera
administrativa e Inocorrência da Prescrição por Ausência de inércia.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de crédito reconhecido judicialmente através do
mandado de segurança no 2000.33.00.028519-1, no qual foi reconhecido o direito da impetrante à
compensar os valores recolhidos a maior, relativos ao PIS, com base nos Decretos-Leis n°s.
2.445/88 e 2.449/88, observada a prescrição quinquenal.
O direito creditório não foi reconhecido, segundo o despacho decisório no 05/2011,
de 11/04/2011 (fls. 97 e 98) proferido pela DRF de origem, que constatou “a extinção do crédito
tributário pela prescrição dos mesmo (CTN, 156, V)”.
A Instancia a quo, apesar de no voto reconhecer que já se encontrava prescrito o
direito em questão, em face da interposição de ação judicial pela Interessada contendo a “mesma
relação jurídica de direito material”, no caso, o Mandado de Segurança no 117-13.2011.4.01.3307
contra a declaração de prescrição dos créditos em questão, considerou que haveria concomitância
com processo judicial e não deveria se pronunciar a esse respeito.
Quanto a ausência de renúncia à esfera administrativa, conforme informa a
recorrente, o referido mandado de segurança foi EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO por
DESISTÊNCIA.
Entendo que assiste razão à recorrente quanto à ausência de concomitância.
No caso de extinção do processo judicial, sem exame do mérito, não resulta
qualquer decisão judicial efetiva que possa alterar a norma entre as partes, e portanto, será
impossível o conflito de decisões, estando assim superadas as razões pela qual a decisão recorrida
reconheceu a concomitância.
No que tange à prescrição, no caso de repetição de indébito tributário e
compensação tributária de créditos reconhecidos em decisão judicial o prazo para pleitear
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
8
administrativamente a restituição/compensação é de cinco anos contados do trânsito em julgado
da sentença.
Todavia, no caso de Créditos Reconhecidos por Decisão Judicial, a Instrução
Normativa SRF no 900/2008, vigente à época, que disciplinava a restituição e compensação, previa
o cumprimento de exigências normativas, tais como a homologação judicial da desistência da
execução do título judicial ou da renúncia ao direito de executá-lo e a habilitação de crédito em
processo administrativo.
Posteriormente, a Instrução Normativa RFB no 1300/2012, alterada pela IN RFB No
1557, de 31 de março de 2015, assim dispôs sobre o prazo prescricional:
“Art. 82-A. A Declaração de Compensação de que trata o art. 82 poderá ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período
compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente
de ação judicial e a ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do
Decreto no 20.910, de 1932.”
Esse também é o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit no 11, de 19
de dezembro de 2014, ao interpretar o Código Tributário Nacional e os demais dispositivos legais
que regem a matéria, que assim concluiu:
“Conclusão
14. Com base no exposto, conclui-se que:
a) O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria
ação judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou,
por opção do sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários
próprios na via administrativa.
b) Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito passivo
sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, especificamente a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, conforme §
14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e às demais limitações legais.
c) Para a apresentação da Declaração de Compensação, o sujeito passivo deverá
ter o pedido de habilitação prévia deferido.
d) A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem
por objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito,
a par do que ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, quais
sejam, legitimidade do requerente, existência de sentença transitada em
julgado e inexistência de execução judicial, em respeito ao princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
9
e) O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
f) No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação
judicial e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito
administrativo.
g) O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de
Compensação, todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito
em julgado da sentença ou da extinção da execução, não havendo interrupção
da prescrição em relação ao saldo.
h) Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável somente a
partir de sua introdução na legislação tributária” (grifos nossos)

Da mesma forma foi o entendimento da decisão recorrida, o qual adoto como
razões de decidir:
Vejamos agora os fatos constantes dos autos:
1 Trânsito em julgado da ação judicial: 21/02/2005 (fl. 83);
2 Protocolo do Pedido de Habilitação de Crédito: 19/02/2010 (fls. 2 a 5);
3 Ciência do Despacho de análise do Pedido de Habilitação de Crédito:
27/08/2010 (fl. 91);
4 Apresentação do Pedido de Restituição: 23/03/2011 (fls. 90 a 93);
Pelo exposto, a Interessada teria até 22/02/2010 (segunda-feira) para exercer o
seu direito (5 anos a contar do trânsito em julgado da ação judicial), ou seja, para
habilitar o crédito e pleitear a restituição ou compensação.
Com o protocolo do Pedido de Habilitação de Crédito em 19/02/2010, o prazo
prescricional ficou suspenso durante o período de análise do direito pleiteado por
parte da Fazenda Pública, quando faltavam 3 (três) dias para sua expiração.
A partir da ciência do Despacho de análise do Pedido de Habilitação de Crédito,
em 27/08/2010 (sexta-feira), o prazo voltou a correr, de forma que a Credora
teria até o dia 1o de setembro de 2010 para apresentar o seu pedido de
restituição ou a sua declaração de compensação (3 dias contados a partir do dia
30/08/2010 – segunda-feira).
Como o Pedido de Restituição foi apresentado em 23/03/2011, conclui-se que já
se encontrava prescrito o direito em tela.
Dessa forma, não assiste razão à Interessada quando afirma que “o direito de
restituição de indébito foi exercitado dentro do qüinqüênio legal”, pois o ato
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
10
exercido antes da fluência do prazo prescricional foi o Pedido de Habilitação do
Crédito Judicial, que se destina tão somente a verificar requisitos prévios de
admissibilidade para permitir a recepção da declaração de compensação ou do
pedido de restituição pela RFB.
Nesses termos, temos então que o término do prazo prescricional ocorreu em
01/09/2010, de forma que os pedido de restituição/compensação formalizados após essa data
estariam prescritos, o que ocorreu no presente processo, considerando-se que o Pedido de
Restituição foi protocolado apenas em 23/03/2011.
Nesse mesmo sentido decisão no acórdão no 3001-001.254, de 17 de junho de
2020, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO.
É de cinco anos o prazo para se pleitear restituição ou compensação com a
utilização de créditos decorrentes de ação judicial, contados da data do trânsito
em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da
desistência de sua execução judicial.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INTERRUPÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A formalização de pedido administrativo de compensação ou de restituição não
interrompe o prazo prescricional do crédito decorrente de ação judicial. O crédito
oriundo de ação judicial, habilitado em procedimento administrativo, pode
comportar mais de uma Declaração de Compensação, estando todas sujeitas ao
prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença ou da
extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação ao
saldo.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e
a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para apresentação
da Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito administrativo.

Improcedente, assim, a argumentação da recorrente no que se refere à
inocorrência da Prescrição da restituição administrativa da contribuição.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.442 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000169/2010-96
11
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, por não reconhecer o direito
à restituição do crédito pleiteado.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 166
DF CARF MF
Original